Tribunal: TJDFT
Processo: 0008453-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUADA. PENA DE MULTA. VALOR DO DIA-MULTA NÃO ESTABELECIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO FIXADO O VALOR DO DIA-MULTA.
1. De acordo com o art. 110, §1°, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
2. A prescrição retroativa, espécie de prescrição punitiva, tem por referência a pena em concreto e é aferida segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117, incisos I a IV, do Código Penal. 2.1. De outro lado, a reincidência (art. 117, inciso VI, do Código Penal), que também é causa interruptiva da prescrição, e apesar de não constar expressamente, somente se aplica à prescrição da pretensão executória.
3. Ultrapassado o prazo prescricional, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
4. Recurso conhecido e provido. De ofício, fixado o valor do dia-multa.